Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-47.2019.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003705-47.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 460.879.741-72 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (APELADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 460.879.741-72 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO – EQUÍVOCO NO CÁLCULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
PAGAMENTO SÓ APÓS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL
– DESNECESSIDADE –

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Se não demonstrado o equívoco nos cálculos judiciais, e tendo sido bloqueados ativos financeiros suficientes para a quitação dos honorários sucumbenciais, estes podem ser pagos sem a necessidade de se aguardar a extinção do débito principal.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Cumprimento de Sentença extinta com amparo no art. 924, inciso II, do CPC, sendo deferido o levantamento do montante depositado nos autos (R$2.929.975,07).

A Cooperativa alega que a estipulação dos honorários advocatícios só pode ocorrer depois de delimitado o valor da restituição na lide principal (n. 0000599-15.1998.8.11.0005).

Já o Banco do Brasil argui que a quantia ora liberada pelo juízo para a advogada de Irineu Zanatta já foi quitada com a penhora de 13/10/2016 (R$4.040.159,45), e que essa amortização não foi considerada. Acrescenta que o
quantum debeatur
atual seria de R$2.926.977,90, portanto a exequente teria valores a devolver.

Contrarrazões no ID n.
79615001
,
79615003
e
79615025
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Originariamente Irineu Zanatta propôs, em 1994, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 0000599-15.1998.8.11.0005, sob a justificativa de que o Banco do Brasil, sem autorização, movimentou valores entre sua conta-corrente e a da Cooperativa.

No entanto, ele faleceu no curso da lide, foi então representado pelo espólio e pela advogada (exequente), sendo proferida a seguinte decisão, transitada em julgado:

“Por conseguinte, determino ao Banco do Brasil S/A a devolução dos referidos valores à conta corrente da empresa Coprodia - Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. (...) Outrossim, condeno o requerido Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao douto causídico do autor que fixo em 10% sobre o montante dos valores que serão devolvidos pelo requerido ao autor, nos termos do artigo 20 do Código de processo Civil”.

Em 2019 foi recebido o processamento desta demanda em apartado, para pagamento da verba honorária acima mencionada.

Assim, uma vez que é certa a quantia que a instituição financeira descontou irregularmente da conta bancária da Cooperativa, e visto que foi definido no processo originário o percentual dos juros e da correção monetária que deve incidir tanto sobre a importância a ser devolvida quanto sobre os honorários sucumbenciais, nada impede a plena quitação destes antes do débito principal.

Logo, não procede a afirmação da credora de que primeiro deve-se delimitar a soma a ela devida, pois, como mencionado, essa providência devia ser realizada há anos, e o que impediu a efetiva satisfação do seu crédito judicial até agora foram os diversos obstáculos processuais criados por ambas as partes.

É igualmente improcedente a arguição da instituição financeira de que são devidos à advogada R$2.926.977,90 no total.

A própria planilha de cálculo que apresenta na minuta recursal desconsidera o marco interruptivo do adimplemento parcial de 13/10/2016.

Assim, simplesmente atualizar o montante retirado da conta da Cooperativa até 02/07/2019, agregar juros e correção monetária, para depois disso encontrar o percentual a que a advogada faz jus não atende integralmente aos contornos da lide.

Isso porque não houve pagamento voluntário, e o valor aqui pretendido pela exequente sofreu os acréscimos previstos no art. 523, §1°, do CPC.

Esse ponto da sentença é claro e os argumentos do Banco nem sequer a atribuem dúvida razoável, pois proferida com o seguinte teor:

“De outra feita, ainda no que tange ao quantum devido nesta execução relativa aos honorários da fase de cumprimento de sentença, infere-se totalmente escorreita e elucidativa a memória apresentada nos cálculos elaborados pelo perito (ID. Num. 36724173 - Pág. 8/9) nos seguintes termos:

A - Valor devido honorários da fase de conhecimento em 27/06/2016: 4.040.159,45 (que corresponde a 10% do valor de 40.401.594,50 devido em 01/06/2016 do processo principal)

B - Juros remuneratórios de 27/06/2016 a 11/05/2017: 422.870,02

C - Juros de mora de 27/06/2016 a 11/05/2017: 506.636,00

D - Total de honorários da fase de conhecimento devidos em 11/05/2017 (A+B+C): 4.969.665,47

E - Multa 10%: 496.966,55

F - Honorários 10% (fase de cumprimento de sentença): 546.663,20

G - Honorários levantados através dos Alvarás em 11/05/2017: - 4.040.159,45

H - Honorários da fase de conhecimento devidos em 11/05/2017 (D+E+F-G): 1.973.135,77

I - Juros remuneratórios de 11/05/2017 a 03/12/2019: 606.410,39

J - Juros de mora de 11/05/2017 a 03/12/2019: 350.428,91

K - Total de honorários da fase de conhecimento devidos em 03/12/2019 (H+I+J): 2.929.975,07.

Friso que a multa (10%) e os honorários deste cumprimento de sentença (10%) estampados nos itens E e F acima também são pertinentes, haja vista que a obrigação desta execução não foi adimplida no prazo legal quando do deferimento da pretensão
executória”. (ID n.
79614540
, sem grifos no original).

Para ilustrar, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DO CREDOR - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não basta alegar erro material nos cálculos do credor; é preciso demonstrá-lo”
.
(AI n. 126483/2016, DJe de 26/102/016, sem destaques no original).

Do TJ-DF:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...). 4. Ainda que assim não fosse,
a agravante não demonstrou o alegado excesso na execução e, do exame da petição inicial do cumprimento provisório de sentença e da planilha de cálculos apresentada pela agravada, não se verificam equívocos na cobrança do débito referente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda
. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”.
(Acórdão n. 1255433, AP. n. 07003897420208070000, 2a Turma Cível, TJ-/DF, Rel. Cesar Loyola, julgado em 17/6/2020, DJe de 23/6/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021